Tribunal: CARF
Processo: 10980.000152/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000152/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.960 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
LABRA INDUSTRIA BRASILEIRA DE LAPIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. SÚMULA No 122 DO CARF. INOCORRÊNCIA.
A averbação da área de reserva legal antes da ocorrência do fato gerador supre
a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental, conforme determina a
Súmula CARF no 122
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ARL. DISPENSABILIDADE DO ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Além do Ato Declaratório Ambiental, são admitidas outras provas idôneas
aptas a comprovar ARL para fatos geradores anteriores à edição do Código
Florestal de 2012. Não tendo o sujeito passivo apresentado apresentados
documentos aptos à comprovação da existência da ARL, não é possível
reconhecê-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto ao pedido de reconhecimento de área de reserva legal e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000152/2011-31
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000152/2011-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LABRA INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE LÁPIS S/A contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a exigência de R$ 43.869,67 (quarenta e três mil reais, oitocentos e sessenta e nove reais
e sessenta e sete centavos) por força da carência de comprovação da área de preservação
permanente e do VTN declarado no exercício 2006.
Devidamente intimada (f. 3/5), acostou aos autos os seguintes documentos: ADA
(2008, 2007, 1997); Laudo Técnico de Ocupação e Uso do Solo (2006, 2007 e 2008),
acompanhado de ART; e, Laudos de Avaliação do Valor da Terra Nua (2006, 2007 e 2008),
acompanhados de ART e anexos (croqui de acesso ao imóvel, mapa da propriedade, cópia das
matrículas do imóvel, elementos amostrais, tabela de VTN do Município de Matinhos,
fotografias) – “vide” f. 27/196. Informou não ter sido possível anexar aos autos o Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), ante a impossibilidade de sua emissão pelo INCRA. (f. 27)
Após apreciar a documentação apresentada, a autoridade fiscal houve por bem (i)
retificar a área total do imóvel de 627,5ha (seiscentos e vinte sete hectares e cinquenta ares) para
1.088,9ha (mil e oitenta e oito hectares e noventa ares), (ii) glosar parcialmente da área de
preservação permanente, (iii) reconhecer áreas de reflorestamento e ocupadas com benfeitorias
que não tinham sido originalmente declaradas; e, (iv) retificar o VTN para R$ 409.780,79
(quatrocentos e nove mil, setecentos e oitenta reais e setenta e nove centavos), acatando as
conclusões lançadas no laudo de avaliação – cf. f. 203/211.
Em sua peça impugnatória (f. 216/231) pleiteia, em apertadíssima síntese, seja
considerado ter o imóvel área total de 1.088,9 ha (mil e oitenta e oito hectares e noventa ares),
711,3 ha. (setecentos e onze hectares e trinta ares) correspondentes à “área de preservação
permanente/reserva legal/conservação ambiental” (f. 230), 16,9 ha (dezesseis hectares e noventa
ares) de área de benfeitoria e 360,7 (trezentos e sessenta hectares e setenta ares) referente à área
com reflorestamento – “vide” f. 230. Pontuou que
[o] IBAMA, na condição de avaliador e fiscalizador, não descaracterizou
a área de preservação permanente informada nos dois formulários do Ato
Declaratório Ambiental devidamente protocolados em tempo hábil
correspondente ao lançamento do ITR/Exercício 2006. (f. 222)
Nenhum documento novo veio a ser apresentado na tentativa de comprovar a
existência das indigitadas áreas– cf. documentos carreados à peça impugnatória às f. 231/234.
A DRJ, ao apreciar as razões declinadas, proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
Área de Proteção Ambiental - APA
A exploração em Áreas de Proteção Ambiental - APA tem especial
controle pelos órgãos ambientais. Porém, o fato de um imóvel estar
localizado em uma APA, por si só, não o toma, automaticamente,
isento de ITR; somente para as Áreas de Preservação Permanente -
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000152/2011-31

APP nela contidas, e desde que cumpridas as demais exigências
legais, se concederá a exclusão tributária.
Áreas de Florestas Nativas - Isenção - Termo de Início - Base
Legal
Por determinação legal em vigor a partir do exercício 2007, as
áreas com florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio
médio ou avançado de regeneração, passaram a ser excluídas da
área tributável. Tendo em vista que o lançamento se reporta à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e se rege pela lei então
vigente, nos exercícios anteriores ao referido ano essas áreas
estavam sujeitas à tributação.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser
interpretada literalmente, assim, se não atendidos os requisitos
legais para a isenção, a mesma não deve ser concedida. (f. 236)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 22/03/2012, recurso
voluntário (f. 250/257), reiterando apenas parcela das teses lançadas em sua peça impugnatória.
Após a interposição de suas razões de irresignação, requereu a juntada de
ofício do Instituto Ambiental do Paraná (f. 261/262)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após tecer algumas considerações sobre a pretensão da parte ora recorrente.
Desde sua impugnação, carece a recorrente de interesse de agir quanto aos
pedidos de reconhecimento de 1.088,9 ha. (mil e oitenta e oito hectares e noventa ares) como
sendo da área total do imóvel, 16,9 ha. (dezesseis hectares e noventa ares) correspondentes à área
de benfeitoria, 360,7 ha. (trezentos e sessenta hectares e setenta ares) referente à área com
reflorestamento, eis que todas já acatadas pela fiscalização – “vide” f. 203. Deixo, por esse
motivo, de conhecer das matérias.
Apenas em grau recursal, discriminou a recorrente a exata conformação dos
711,3 ha. (setecentos e onze hectares e trinta ares) que outrora disse corresponder à “área de
preservação permanente/reserva legal/conservação ambiental” (f. 230) Às f. 253 deixa claro
pretender o reconhecimento de 205 ha. (duzentos e cinco hectares) de área de preservação
permanente e 506,3 ha. (quinhentos e seis hectares e trinta ares) de área de reserva legal. Peço
licença para transcrever pequeno excerto colhido da descrição dos fatos e do enquadramento
legal:
Considerando a existência de Ato Declaratório Ambiental
protocolizado no prazo legal, com base na apuração apresentada no
Laudo de Uso do Solo, tendo em vista o disposto no art. 111 e §
único, art. 142 da Lei n° 5.172/66, foi retificada a área de
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000152/2011-31

preservação permanente originalmente declarada, de 672,5
hectares para 205,0 hectares. (f. 209; sublinhas deste voto)
Por igualmente ter sido a extensão reconhecida pelas autoridades fazendárias,
carente o interesse de agir e, evidentemente, falece de interesse recursal. Da matéria não
conheço. Assim, conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes dos demais
pressupostos de admissibilidade.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina sejam todas as razões
de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. A cópia de Ofício no 92/12 do
Instituto Ambiental do Paraná (f. 262), embora trazida apenas após o manejo do recurso
voluntário (em 27/03/2012), visa robustecer o lastro probatório apresentado em sua primeira
manifestação, de modo a corroborar a linha argumentativa desenvolvida. Defiro, por essas
razões, a juntada.
O objeto da lide, portanto, é determinar ter a recorrente logrado êxito em
comprovar a existência de uma área de reserva legal de 506,3 ha. (quinhentos e seis hectares e
trinta ares) – f. 253 –, que sequer fora declarada em DITR. Apesar disso, apreciou a DRJ o pleito
asseverando que “[n]os exercícios em foco poderiam ser consideradas como ARL, porém, não
foi comprovada sua averbação na matrícula e nem consta de ADA.” (f. 246) Devolvida a matéria
a este eg. Conselho, passo apreciá-la.
Consabido que para a exclusão da área de utilização limitada determina o
Decreto no 4.382/2002 ser imprescindível a apresentação do ADA. Apesar disso, a meu aviso,
em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código Florestal, para que fosse decotada da
base de cálculo a área de reserva legal, poderia a recorrente ter apresentado o ADA (não
obrigatório para o fato gerador do presente caso) – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp
no 1.027.051/SC, REsp no 1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no
665.123/PR e AgRg no REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016) – OU outras provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no
registro da matrícula do imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais
exigidas; etc.).
Este eg. Conselho, inclusive, editou a súmula de de no 122, segundo a qual “[a]
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).”
Firmadas essas considerações, passo à análise da documentação acostada aos
presentes autos.
Em nenhum dos ADAs apresentados (f. 31/34) há a identificação de área de
reserva legal, além de inexistir averbação nas matrículas dos imóveis (f. 137/178), como
reconhecido pelo próprio laudo técnico de ocupação e uso do solo (f. 43). Na verdade,
impossível precisar como teria a recorrente encontrado a extensão de 506,3 ha. (quinhentos e seis
hectares e trinta ares) – f. 253 –, uma vez que no laudo por ela acostado é dito existir valor muito
aquém ao que se pretende ver reconhecido – “vide” f. 43.
O Ofício de no 094/12 (f. 262), emitido pelo Instituto Ambiental do Paraná,
trazido apenas em grau recursal, é insuficiente para a comprovação da área de reserva legal não
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000152/2011-31

só por ter sido emitido posteriormente à ocorrência do fato gerador, mas por se limitar informar a
existência de vegetação em estágio avançado e médio de regeneração. Não vislumbro a
comprovação cabal de suposto erro material cometido quando da realização de declaração, de
forma reconhecer a existência da área de utilização limitada pleiteada.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto ao pedido
de reconhecimento de área de reserva legal e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital